Tribunal: TJBA
Processo: 0004972-49.2001.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004972-49.2001.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO PLANO DE SOERGUIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, com fundamento na novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) se a verba honorária exequenda possui natureza extraconcursal; (iii) se o encerramento do processo de recuperação judicial autoriza o prosseguimento da execução individual; (iv) se o crédito não inserido no quadro geral de credores está sujeito à novação; e (v) se o credor excluído do plano de soerguimento tem a faculdade de escolher entre habilitar seu crédito ou promover a execução individual após encerrada a recuperação.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida expôs de forma clara as razões que levaram à extinção do cumprimento de sentença, indicando expressamente seu fundamento legal e fático, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

4. O que determina a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é a data da ocorrência do seu fato gerador, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.051. O fato gerador da fixação de honorários advocatícios de sucumbência é a data da sentença que os arbitrou.

5. No caso em estudo, os honorários sucumbenciais ora executados foram fixados em sentença proferida em 11/02/2015, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com trânsito em julgado em 20/07/2015, portanto, antes do pedido de recuperação judicial, deferido em 21/06/2016, caracterizando-se como crédito concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

6. A natureza concursal do crédito implica sua sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial homologado, devendo observar os termos e condições estabelecidos para os demais credores da mesma classe, sob pena de violação do princípio da isonomia (par conditio creditorium).

7. O encerramento do processo de recuperação judicial não afasta a aplicação do plano de recuperação judicial a todos os créditos concursais, ainda que não tenham sido tempestivamente incluídos no quadro de credores.

8. A não inclusão do crédito no quadro geral de credores não afasta a sujeição aos efeitos da recuperação judicial, sendo facultado ao credor preterido, habilitar seu crédito de forma retardatária ou aguardar o encerramento da recuperação judicial, para então promover o cumprimento individual de sentença, sujeitando-se, em todo caso, às condições estabelecidas no plano de soerguimento aprovado aprovado, nos termos do art. 59, da Lei 11.101/05.

9. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença individual após o encerramento da recuperação judicial, desde que observadas as condições de pagamento aplicáveis para a classe creditória em que se enquadra o crédito do exequente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a gratuidade da justiça ao apelante, bem como reformar a sentença, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, desde que observadas as condições previstas no plano de recuperação judicial.

Teses de julgamento:1. A decisão judicial que expõe de forma clara seu fundamento legal e fático, ainda que sucinta, não padece de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em data anterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação, conforme Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ. 3. O crédito concursal, mesmo não habilitado no quadro geral de credores, está sujeito aos efeitos da novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005. 4. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença individual após o encerramento da recuperação judicial, desde que observadas as condições estabelecidas no plano de soerguimento.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; Lei 11.101/2005, arts. 10, §6º, 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; AgInt no AREsp 1717303/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/11/2022; REsp 1841960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12/05/2020; REsp 1851692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24/05/2022; AgInt no REsp 2098795/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08/04/2024; AgInt nos EDcl no REsp 2038258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/08/2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80260836220248050000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 25/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0004972-49.2001.8.05.0103
, em que figura como Apelante
ARISTÓTELES SANTOS PENHA
e Apelada
OI S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A3